Tribunal: TJMT
Processo: 1042930-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042930-59.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: LUCIA ALVES BARBOSA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Lúcia Alves Barbosa contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e a condenou por litigância de má-fé, com fundamento em alteração da verdade dos fatos no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se está caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, diante da conduta da parte autora que inicialmente negou a existência de relação contratual e, após a apresentação de provas documentais pela parte ré, modificou substancialmente sua versão dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora ingressa em juízo negando veementemente a existência de qualquer contratação com a ré, imputando-lhe prática ilícita, mas, após a juntada de documentos eletrônicos que comprovam a contratação, reconhece a autenticidade da assinatura digital, alterando a tese inicial para alegar vício de consentimento.
4. A alteração substancial e injustificada da narrativa dos fatos demonstra conduta temerária e atentatória à boa-fé processual, configurando litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80, II e V, do CPC.
5. A litigância de má-fé não exige dolo específico, sendo suficiente a conduta que induza ou tente induzir o juízo a erro, por meio da alteração consciente da verdade dos fatos.
6. A prova documental produzida pela parte ré, incluindo histórico de uso do serviço, comprovantes de injeção de energia na unidade consumidora e assinatura eletrônica validada, evidencia que a autora tinha pleno conhecimento da contratação e das obrigações assumidas.
7. O direito de ação não abrange o uso distorcido do processo, mediante alegações sabidamente infundadas e contraditórias, o que justifica a imposição da penalidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, ao ajuizar ação, nega a existência de contrato firmado com a ré e, após apresentação de prova documental robusta, altera substancialmente sua versão dos fatos sem justificativa plausível. 2. A litigância de má-fé prescinde de demonstração de dolo específico, bastando a atuação que altere a verdade dos fatos e induza o juízo a erro, em afronta à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual. 3. O direito de ação não protege comportamentos processuais contraditórios e incompatíveis com a verdade dos fatos, devendo ser responsabilizado aquele que utiliza o processo com finalidade distorcida”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 80, incisos II e V; art. 85, § 2o; art. 398 e 373, I. Lei no 9.099/95, art. 31.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042930-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA ALVES BARBOSA - CPF: 998.129.831-04 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA MT - CNPJ: 52.097.294/0001-15 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025